Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711338-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA AGRAVADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24945439) com pedido de antecipação de tutela, interposto por MICHELE BATISTA VIEIRA em face de RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO ante Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução, processo número 0738174-67.2020.8.07.0001, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo pleiteada pela Agravante, sob a alegação de inexistência de garantia. Conforme certificado pela Secretaria, verifica-se que foi proferida decisão de não conhecimento em ID 25694539 complementada pela decisão de ID 26968810. Contudo, observa-se que não houve trânsito em julgado daquele feito, permanecendo a razão de decidir fundamentada em decisão de sobrestamento destes autos, em ID 28023237. Portanto, retornem os autos ao prazo para aguardar decisão definitiva, conforme parte final de ID 26968810. Determina-se, o registro do andamento de SOBRESTAMENTO no PJE. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2021 18:13:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador